Tribunal: TCU
Processo: 019.144/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Carlos Alberto Nogueira Serra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Carlos Alberto Nogueira Serra, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão de Relação 211/2022-TCU-2a Câmara; 9.2. reconhecer, nos termos do Recurso Extraordinário 636.553/RS, do STF, e do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , o registro tácito do ato de inicial de concessão de aposentadoria de Carlos Alberto Nogueira Serra, sem possibilidade de revisão de ofício; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao órgão de origem, informando-o de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.